Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL. NÃO INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

1. O legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, admite o cabimento de interposição de recurso por meio de agravo de instrumento.

2. O c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não se verifica no caso em comento.

3. Na hipótese, não há urgência, nem justificativa, para reformar decisão saneadora que indeferiu a realização de novo estudo psicossocial, quando se vislumbra que a razão da insurgência do agravante foi objeto de análise do referido estudo, e diante da existência de rito específico para impugnar decisão saneadora (artigo 357, §1o, e artigo 1.009, §1o, ambos do CPC), que não foi observado.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.